Tribunal: TJSP
Processo: 2257478-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que a acolheu – Pretensão de reforma – Descabimento – Existência de desvio de finalidade e de confusão patrimonial – Grupo familiar que atua por meio de diversas pessoas jurídicas, com o fim de blindar o patrimônio familiar e impedir o cumprimento das obrigações impostas em decisão judicial transitada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que a acolheu – Pretensão de reforma – Descabimento – Existência de desvio de finalidade e de confusão patrimonial – Grupo familiar que atua por meio de diversas pessoas jurídicas, com o fim de blindar o patrimônio familiar e impedir o cumprimento das obrigações impostas em decisão judicial transitada em julgado - Preenchidos os requisitos do art. 50 do CC - Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.